Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. SENTENÇA TERATOLÓGICA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. AUSÊNCIA. LIBERDADE DA OPERADORA DESDE QUE ATENDIDO O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Não pode a sentença ser apontada como teratológica quando afastada a análise de pedido trazido em réplica, nitidamente fora do espectro apresentado na inicial.

2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.

3. A sentença que analisa os argumentos da inicial segundo apresentado pela autora não pode ser tida como citra petita em razão da desídia da própria parte em demonstrar adequadamente a extensão de sua pretensão.

4. Em se tratando de plano de saúde coletivo, é válido o reajuste anual baseado em índice desconexo com o estabelecido pela ANS, desde que atendido o princípio da transparência.

5. Havendo insurgência contra os cálculos atuariais que embasaram o percentual de reajuste anual fixado, bem como decisão invertendo o ônus da prova, correta a sentença que reconhece a abusividade do reajuste quando a parte, instada a se manifestar sobre a produção probatória, mantém-se inerte, limitando-se a alegar que os valores unilateralmente apresentados em seus documentos são suficientes para comprovar a regularidade da cobrança.

6. Não constatada qualquer lesão à personalidade da autora, não há que se falar em dano moral pelo simples reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado ao plano de saúde.

7. Apelações conhecidas, preliminares arguidas pela autora rejeitadas e, no mérito, não providas.